Tribunal: TJSP
Processo: 2280522-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – A contratação de advogado particular não é óbice à concessão da gratuidade – Inteligência do art. 99, § 2°, do CPC - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280522-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante JOSIANE
APARECIDA PALIUCO SOARES, é agravado SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280522-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30075
2
Agravo de Instrumento no 2280522-35.2019.8.26.0000
Agravante: Josiane Aparecida Paliuco Soares
Agravada: Sky Brasil Serviços Ltda.
Juiz: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Comarca: Olímpia 2a Vara Cível
Voto 30075
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento
Benefício indeferido

Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiária da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente
A contratação de advogado
particular não é óbice à concessão da gratuidade

Inteligência do art. 99, § 2°, do CPC - Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada às fls. 31/36 que, na “ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e
lucros cessantes, com pedido de tutela de urgência”1 ajuizada por
Josiane Aparecida Paliuco Soares em face de Sky Brasil Serviços
Ltda., indeferiu o pedido de justiça gratuita da autora.
A agravante requer a reforma da
decisão para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando que não possui no momento condições de arcar com as
custas processuais sem que haja prejuízo ao seu sustento e de sua
família.
Recebido e processado o recurso,
1 Valor da causa: R$ 10.322,30 em novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280522-35.2019.8.26.0000 -Voto no 30075
3
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação da agravada.
É o relatório.
A autora apresentou declaração de
hipossuficiência (fl. 41) e de ausência de entrega de declaração de
imposto de renda nos últimos dois anos (fls. 14/15 dos autos digitais),
bem como cópia de seu holerite, comprovando que recebeu
vencimentos no valor de R$ 1.392,88, em outubro de 2019, o que é
suficiente para a concessão da gratuidade.
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a
qualquer momento, desde que novos elementos comprovem que a
parte tinha ou passou a ter condições de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Por fim, o fato de ter contratado
advogado particular não impede a concessão do benefício, nos
termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator